Tribunal: TCU
Processo: 019.813/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9297/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de admissão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.813/2023-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ambrosio Conceicao Lima da Costa Silva (XXX.580.552-XX); Edna Margarida de Carvalho (XXX.302.852-XX); Gilvan Cavalcante Uchoa (XXX.519.032-XX); Gizele Ferreira da Silva (XXX.581.102-XX); Tania Armanda Saar (XXX.531.672-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.